Tribunal: TJSP
Processo: 1002069-86.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Contrato de transporte. Denunciação da lide. Sentença de procedência: Condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em sede de liquidação de sentença, pensionamento na proporção da redução da capacidade laborativa, até que a autora complete 60 anos, além de indenização por dano moral fixada em R$ 5225,00.

Apelo da

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Contrato de transporte. Denunciação da lide. Sentença de procedência: Condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em sede de liquidação de sentença, pensionamento na proporção da redução da capacidade laborativa, até que a autora complete 60 anos, além de indenização por dano moral fixada em R$ 5225,00.

Apelo da transportadora. Cerceamento de defesa. Inexistência. Mérito. Responsabilidade objetiva. Contrato de transporte. Incidência dos arts. 734 e 735 do Código Civil. Nexo de causalidade suficientemente demonstrado. Danos por lucros cessantes e pensionamento devidos decorrente da diminuição da capacidade laborativa. Seguro DPVAT. Valor a ser pago de indenização que deve abater o valor correspondente ao recebido pelo DPVAT. Súmula 246 do STJ. Recurso provido neste ponto.

Apelo da autora. Valor da indenização por dano moral que se mostra insuficiente, diante das particularidades do caso. Valor elevado para R$ 20.000,00. Recurso do autor provido neste ponto. Correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação.

Lide secundária. Apólice de seguros que cobre lesões corporais e materiais a passageiros, independente da culpa pelo acidente. Lide secundária julgada procedente cumprindo à seguradora pagar à segurada, nos termos e limites da apólice de seguros. Liquidação extrajudicial Seguradora. Decretação que apenas interfere na instauração de eventual execução, jamais na ação de conhecimento voltada a determinar a respectiva responsabilidade. Liquidação extrajudicial Correção monetária e juros de mora. Decretação não afastando a incidência de atualização monetária sobre os débitos de responsabilidade da massa, porquanto a correção monetária não representa acréscimo, mas mero artifício destinado a restaurar o poder aquisitivo do capital Precedentes do STJ Possível, ainda, a contagem dos juros de mora de responsabilidade da ré/denunciante (segurada), naturalmente respeitados os limites da apólice Juros de mora de responsabilidade direta da seguradora, vencidos posteriormente à data da decretação da liquidação, devendo, estes sim, observância à disciplina prevista no art. 124, "caput", da Lei 11.101/05.

Honorários. Aceita a denunciação da lide a denunciada passa a figurar como litisconsorte passivo, não havendo a incidência de honorários advocatícios. Devida a incidência de correção monetária. Juros de mora afastados nos termos do art. 124 da Lei 11.101/05.

Sentença reformada. Recurso da autora provido para elevar o valor da indenização por dano moral para R$ 20.000,00. Provido em parte o recurso da ré e da seguradora para autorizar a dedução do seguro DPVAT do valor da indenização. Honorários de sucumbência da lide secundária que não são devidos.